Tribunal: STF
Processo: RE 412188
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1212/95.
LEGITIMIDADE.
1.      Contribuição para o PIS. Não implica majoração da
obrigação tributária nem ofensa ao princípio da anterioridade
mitigada, consagrado no § 6º do artigo 195 da Constituição do
Brasil, a simples mudança do prazo para recolhimento da exação,
efetuada nos termos da Medida Provisória 1212/95.
2.      Idoneidade da
medida provisória para a disciplina de matéria tributária.
Precedente do Pleno deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.